Tribunal: TJDFT
Processo: 0727539-51.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. CRÉDITO AO CONSUMIDOR. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. MÍNIMO EXISTENCIAL. DECRETO No 11.150/2022. PLANO DE PAGAMENTO. REQUISITOS LEGAIS. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso Em Exame
1. Recurso de apelação interposto pela autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de repactuação de dívidas, formulado em ação de superendividamento ajuizada em face de instituições financeiras, com fundamento na Lei no 14.181/2021, sob o argumento de comprometimento do mínimo existencial em razão de descontos continuados sobre sua renda mensal.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a instauração do procedimento de repactuação de dívidas, especialmente (i) a caracterização do superendividamento mediante comprometimento do mínimo existencial, nos termos do art. 54, § 1o, do CDC; e (ii) a adequação do plano de pagamento apresentado, conforme os arts. 104-A e 104-B do CDC e a regulamentação vigente.
III. Razões de decidir
3. A Lei no 14.181/2021 introduz no Código de Defesa do Consumidor disciplina específica para o tratamento do superendividamento do consumidor pessoa natural de boa-fé, condicionando a repactuação de dívidas à impossibilidade manifesta de pagamento da totalidade das obrigações sem comprometimento do mínimo existencial.
4. O Decreto no 11.150/2022, com a redação conferida pelo Decreto no 11.567/2023, estabelece critério objetivo para definição do mínimo existencial, fixando-o no valor correspondente a R$ 600,00 (seiscentos) mensais, afastando sua natureza de conceito jurídico indeterminado e impondo aplicação uniforme aos casos concretos.
5. O procedimento previsto no art. 104-A do CDC não se instaura automaticamente com o simples requerimento do consumidor, uma vez que a norma atribui ao magistrado juízo de admissibilidade quanto à presença dos pressupostos legais, inclusive a utilidade e a necessidade do provimento jurisdicional.
6. No caso concreto, embora constatado que o montante das prestações mensais supera a renda da autora, o plano de pagamento apresentado não assegura a quitação integral do principal no prazo máximo de 60 meses, mesmo com a exclusão de juros futuros e a aplicação apenas de correção monetária, em desacordo com as exigências legais.
7. A proposta apresentada, ao destinar percentual expressivo da renda mensal e pretender preservar padrão de vida muito superior ao mínimo existencial definido na regulamentação, desvirtua a finalidade do instituto do superendividamento, que visa à preservação do mínimo indispensável à subsistência, e não à manutenção do padrão de consumo anterior.
8. A inexistência de plano viável e a ausência de interesse processual quanto à instauração do procedimento de repactuação justificam a manutenção da sentença de improcedência, em consonância com a legislação aplicável e com a jurisprudência deste Tribunal.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A instauração do procedimento de repactuação de dívidas exige a demonstração de comprometimento do mínimo existencial, conforme critério objetivo previsto no Decreto no 11.150/2022. 2. A ausência de plano de pagamento apto a garantir a quitação integral das dívidas no prazo legal impede o processamento da ação de superendividamento.”